Tribunal: TJES
Processo: 5008717-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008717-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):DESEMBARGADOR

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
º 5008717-35.2024.8.08.0014

APELANTE
: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

APELADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. COBRANÇAS INDEVIDAS PERSISTENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, após este ter exercido o direito de arrependimento e devolvido a integralidade do crédito de empréstimo consignado. O autor pleiteia a condenação da ré por danos morais e a revisão do critério de apuração da multa cominatória. A financeira, por sua vez, alega preliminares e defende a legalidade de sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção dos descontos após o desfazimento do contrato de empréstimo configura ato ilícito passível de repetição do indébito em dobro; (ii) saber se a conduta da instituição financeira, ao persistir nas cobranças e descumprir ordem judicial, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável; e (iii) saber se o critério de apuração da multa cominatória fixado em decisão interlocutória ("por evento") pode ser alterado na sentença para um valor único, em prejuízo da efetividade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução integral do valor do empréstimo pelo consumidor desfaz o negócio jurídico, tornando qualquer cobrança posterior indevida e ilícita. A persistência nos descontos, mesmo após a ciência do estorno e o descumprimento de ordem judicial liminar para cessar as cobranças, evidencia a falha na prestação do serviço e a má-fé da instituição financeira. 4. A restituição em dobro do indébito é devida, pois a cobrança, ocorrida após o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável. 5. A conduta abusiva da financeira, privando pessoa idosa de parte de sua verba alimentar e demonstrando descaso com o Poder Judiciário, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização em valor razoável e proporcional. 6. A alteração do critério de aplicação da multa cominatória (astreintes) de "por evento de descumprimento" para um "valor único" na sentença viola a coisa julgada formal e esvazia o caráter coercitivo da medida, devendo ser restabelecida a forma de apuração originalmente fixada na decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LUIZ ZOUAIN SOBRINHO e negar provimento ao recurso de FACTA FINANCEIRA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008717-35.2024.8.08.0014

APELANTE:
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

APELADO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

I - PRELIMINARES

A instituição financeira apelante suscita as preliminares de cerceamento de defesa, falta de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita. Todas, contudo, devem ser rejeitadas.

A preliminar de cerceamento de defesa, fundada na não expedição de ofício à instituição bancária onde o crédito foi depositado, não se sustenta. O próprio autor confirmou o recebimento do valor e comprovou sua imediata devolução (ID 16360914), tornando a diligência probatória requerida inútil para o deslinde da controvérsia, que cinge-se à validade do cancelamento do contrato e à persistência das cobranças.

A preliminar de falta de interesse de agir, baseada na ausência de tentativa de solução administrativa, também improcede. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Ademais, a própria contestação e o descumprimento da liminar evidenciam a pretensão resistida.

Por fim, a impugnação à justiça gratuita foi corretamente rejeitada, pois a ré não apresentou qualquer prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do autor, que é pessoa idosa e aufere rendimentos modestos.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares.

II - MÉRITO

Analiso conjuntamente o mérito de ambos os recursos, dada a interconexão das matérias.

II.I - Do Ato Ilícito e da Repetição de Indébito (Recurso da Financeira)

A controvérsia central não reside na validade da contratação inicial, mas sim nas consequências jurídicas do cancelamento da operação pelo consumidor.

É fato incontroverso que o autor, após receber o crédito do empréstimo, arrependeu-se e, em 05/07/2024, devolveu à financeira a integralidade do valor mutuado (comprovante ID 16360914). Tal ato representa o desfazimento do negócio jurídico, tornando qualquer cobrança posterior manifestamente indevida.

A conduta da financeira em persistir com os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, mesmo após o estorno do capital e, mais gravemente, após ser intimada da decisão liminar que ordenava a suspensão (ID 49724424), configura ato ilícito e falha grave na prestação do serviço.

Nesse cenário, a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a restituição dos valores é medida que se impõe. Quanto à forma da devolução, a condenação à repetição em dobro também deve ser mantida.

A matéria é regida pela tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), segundo a qual "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

No caso dos autos, os descontos indevidos ocorreram em 2024, ou seja, muito após a publicação do referido acórdão (DJe 30/03/2021), o que atrai a aplicação da tese em sua plenitude. Soma-se a isso a conduta da ré, que, mesmo ciente do cancelamento do contrato pela devolução do valor, persistiu na cobrança e descumpriu ordem judicial, afastando qualquer alegação de engano justificável.

Esta Eg. Câmara já se posicionou no sentido de que a cobrança indevida após o marco temporal fixado pelo STJ enseja a restituição dobrada, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Considerando que os descontos indevidos se iniciaram em 14/11/2022, após a publicação do acórdão no Tema 929 do STJ (DJe 30/03/2021), é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50148738220238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, sendo a cobrança posterior a março de 2021 e manifestamente contrária à boa-fé objetiva, a manutenção da condenação à devolução em dobro é a medida correta.

Portanto, o recurso da financeira, nestes pontos, deve ser desprovido.

II.II - Dos Danos Morais (Recurso do Autor)

O autor busca a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Com razão.

O caso em tela ultrapassa o mero aborrecimento. O autor, pessoa idosa, viu-se privado de parte de sua verba de natureza alimentar por meses, em decorrência de descontos referentes a um contrato já desfeito. A situação foi agravada pela recalcitrância da instituição financeira, que ignorou não apenas a devolução do valor, mas também uma ordem judicial expressa (IDs 16360920 e seguintes), obrigando o consumidor a retornar aos autos diversas vezes para clamar pelo cumprimento do que já fora decidido.

Essa conduta abusiva, que demonstra total descaso com o consumidor e com o Poder Judiciário, gera angústia, insegurança e aflição que configuram o dano moral in re ipsa.

Considerando a dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica), a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

Ademais, o montante arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em casos análogos, conforme se observa dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto. 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c. STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5. Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c. STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

II.III - Da Multa Cominatória (Astreintes) (Recurso do Autor)

Assiste razão ao autor, igualmente, no que tange à forma de apuração da multa por descumprimento.

A decisão de ID 49724424 foi clara ao fixar a multa em "R$ 1.000,00 (mil reais), por evento de descumprimento". A r. sentença, ao alterar esse critério para um valor único e total de R$ 1.000,00, violou a coisa julgada formal que já se operava sobre o tema, pois a matéria não foi objeto de recurso no momento oportuno.

Ainda que o magistrado possa rever o valor da multa quando se mostrar excessivo, não foi o caso dos autos. A alteração do critério (de "por evento" para "valor único") resultou em benefício indevido à parte que descumpriu a ordem, esvaziando o caráter coercitivo da medida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para restabelecer o critério original, devendo a multa ser apurada em fase de liquidação de sentença, com base no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto comprovadamente efetuado após a intimação da financeira.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para: 1)
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO
, para reformar a r. sentença e: a)
CONDENAR a ré, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) DETERMINAR que a multa cominatória (astreintes) seja apurada em liquidação de sentença, observando-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada evento de desconto indevido comprovado nos autos após a intimação da decisão liminar.

2.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.